Tribunal: TJSP
Processo: 1009026-68.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO nacional – Atraso de voo e perda de conexão em razão de manutenção não programada da aeronave – Fortuito interno - Chegada ao destino através de transporte terrestre - Atraso de 15 horas – Falha na prestação de serviços caracterizada - Responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos causados ao consumidor (art. 14, do CDC) - Dano

Ementa:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO nacional – Atraso de voo e perda de conexão em razão de manutenção não programada da aeronave – Fortuito interno - Chegada ao destino através de transporte terrestre - Atraso de 15 horas – Falha na prestação de serviços caracterizada - Responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos causados ao consumidor (art. 14, do CDC) - Dano moral 'in re ipsa' que prescinde de prova Dever de indenizar configurado – Aplicação do art.252 do RITJSP- Sentença mantida nesta parte- Recurso improvido nesta parte.
DANOS MORAIS - Quantum- Valor da indenização por danos morais que deve ser mantido, para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - – Sentença mantida nesta parte- Recurso não provido nesta parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001061471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009026-68.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS, é apelada ALDA MARIA CAVALCANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o 3o e 4o Juízes. Fará
declaração o 3o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR,
WALTER BARONE, SALLES VIEIRA E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de dezembro de 2019.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No10104
APELAÇÃO No 1009026-68.2018.8.26.0068
COMARCA BARUERI
APELANTE:
AZUL
LINHAS
AÉREAS
BRASILEIRAS
APELADA: ALDA MARIA CAVALCANTE
JUIZA PROLATORA: MARIA ELIZABETH DE
OLIVEIRA BORTOLOTO
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE
AÉREO nacional Atraso de voo e perda de conexão em
razão de manutenção não programada da aeronave Fortuito
interno - Chegada ao destino através de transporte terrestre -
Atraso de 15 horas
Falha na prestação de serviços
caracterizada - Responsabilidade objetiva da companhia aérea
por danos causados ao consumidor (art. 14, do CDC) - Dano
moral 'in re ipsa' que prescinde de prova Dever de indenizar
configurado Aplicação do art.252 do RITJSP- Sentença
mantida nesta parte- Recurso improvido nesta parte.
DANOS MORAIS - Quantum- Valor da indenização por danos
morais que deve ser mantido, para atender aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida nesta
parte- Recurso não provido nesta parte.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação de indenização para condenar a ré ao
pagamento da quantia de R$ 10.000,00, a titulo de danos morais,
e a arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Recorre a ré arguindo que o atraso é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrente de manutenção não programada da aeronave o que
configura excludente de responsabilidade (caso fortuito), não
havendo, portanto, nada a indenizar.
Diz
que
prestou
todos
os
esclarecimentos necessários e agiu no sentido de amenizar
eventuais prejuízos sofridos pela autora.
Aduz que a situação vivenciada pela
autora não é hábil a acarretar prejuízo de ordem moral.
Pugna pelo afastamento da condenação
ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada em
parte, tendo em vista que se encontra suficientemente motivada,
nos termos do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo:
Art. 252. Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-
la.
Na Seção de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça, o dispositivo regimental acima mencionado
tem sido amplamente utilizado, de forma a evitar dispensáveis
repetições e para cumprir o princípio constitucional da razoável
duração do processo.
Neste sentido, confira-se: Apelação
0000253-47.2007.8.26.0000, Relator Walter Fonseca, 11a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara,
julgada
em
29/03/2012;
Apelação
0095861-38.2008.8.26.0000,
Relator
Moura
Ribeiro,
11a
Câmara,
julgada
em
29/03/2012;
Apelação
9182760-17.2007.8.26.0000, Relator Gil Coelho, 11a Câmara,
julgada em 29/03/2012.
Cumpre destacar, que o Superior
Tribunal de Justiça reconhece que o ato de ratificar a sentença
não significa omissão ou ausência de fundamentação:
“PROCESSUAL
CIVIL.
ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE.
OMISSÃO
INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. (...) 2. É
predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a
viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no
decisum. 3. Recurso Especial não provido
(STJ-2a
T.,
REsp
662.272RS,
Reg.
2004/0114397-3, J. 04.09.20007, vu, Rel.
Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).”
No caso em exame, observa-se que o
Juízo a quo analisou detidamente os elementos constantes dos
autos e corretamente concluiu que:
“(...)O
processo
comporta
julgamento antecipado do mérito, nos
termos do artigo 355, inciso I, do Código de
Processo Civil, vez que a prova documental
produzida nos autos mostra-se suficiente
para formar a convicção, não havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessidade
de
outras
provas.
É
incontroversa a relação contratual havida
entre as partes, consubstanciada na compra
da passagem para voo operado pela ré, bem
como o fato de que houve atraso no voo que
partiu de Campinas fazendo com que os
passageiros perdessem o voo de conexão da
própria ré para Boa Vista. Assim como
também é incontroverso que a autora fez o
trajeto entre Manaus e Boa Vista de ônibus,
chegando a seu destino com 15 horas de
atraso. A responsabilidade da ré no caso é
objetiva, ou seja, independe da existência de
culpa, por ser prestadora de serviço público
(artigo 37, parágrafo sexto, da Constituição
da República).Sabe-se, todavia, que há
casos de exclusão da dita responsabilidade,
como ocorre quando o dano decorrer de
caso fortuito ou força maior, ou ainda
naquelas hipóteses em que há culpa
exclusiva de terceiro, o que precisa ser
devidamente provado. A ré alegou que o
atraso
se
deveu
à
necessidade
de
manutenção da aeronave, reputando tratar-
se de motivo de força maior. Todavia, tal
necessidade de reparo da aeronave constitui
fortuito
interno,
configurando
fato
previsível que integra o risco da atividade
explorada pela companhia aérea, que não
exclui sua responsabilidade. (...) É inegável
que o atraso de voo e, consequentemente, da
chegada da autora ao seu destino, dão
ensejo à ocorrência de dano moral, que, na
hipótese, é in re ipsa, pois emerge do
próprio
fato,
razão
pela
qual
é
desnecessária a demonstração dos prejuízos
suportados, já que são óbvios seus efeitos
nocivos.(...) "

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Narra a autora na inicial que contratou
junto a ré o voo nacional de Salvador para Boa Vista para o dia
23/11/2011, com escala em Campinas e Manaus.
Informa que o voo saiu no horário
previsto, porém, ao chegar em Campinas, atrasou por 2 horas,
devido a manutenção na aeronave, de forma que chegou atrasada
em Manaus, perdendo o voo de conexão da própria ré para Boa
Vista.
Acrescenta
que
a
ré
ofereceu
alternativa de transporte terrestre, com partida de Manaus no dia
23/11 às 15:00h e chegada por volta das 3:00h do dia 24/11.
Diz que aceitou a alternativa proposta
de viagem terrestre e que a ré não ofereceu qualquer assistência
material para alimentação durante o percurso, nem ofereceu
reembolso de pelo menos a passagem proporcional de
Manaus/Boa Vista.
Argui que chegou ao seu destino com
15 horas de atraso, de forma que ingressou com a presente ação
indenizatória.
Em sua defesa, a ré defende a ausência
de ato ilícito.
Afirma
que
não
pode
ser
responsabilizada pela manutenção não programada da aeronave,
que foi a causa geradora do atraso, tratando-se de causa
excludente de responsabilidade civil.
Aduz que prestou a devida assistência à
autora, bem como aos demais passageiros daquele voo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem.
A Apelante-ré admite o atraso, mas
tenta eximir-se de sua responsabilidade imputando a falha na
prestação de serviços em razão da necessidade de se proceder à
manutenção não programada da aeronave.
Contudo, diversamente do que faz crer
a Apelante-ré, o dever de indenizar se faz presente.
A
excludente
de
responsabilidade
alegada pela ré, qual seja, a suposta manutenção não programada
da aeronave, configura caso fortuito interno, isto é, decorrente
do risco do seu negócio.
Isto porque manutenções em aeronaves
são eventos previstos na dinâmica dos transportes aeroviários, e
o incidente narrado nestes autos digitais não é suficiente para
eximir a companhia aérea de sua responsabilidade, como
reconhecido na r. sentença.
Nesse sentido, seguem precedentes
deste E. Tribunal de Justiça:
“Ação de indenização por danos
materiais e morais. Cancelamento de voo.
Problemas técnicos na aeronave. Falha na
prestação de serviço aéreo. Contrato de
transporte que é obrigação de resultado,
competindo ao transportador o dever de
conduzir o passageiro ao local de destino,
no modo, termo e condições contratados.
Não comprovadas as excludentes legais
descritas no art. 734 do Código Civil e no
art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do
Consumidor, de rigor a condenação da
apelante. Danos materiais decorrentes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cancelamento do vôo que devem ser
reparados. Danos morais configurados. Aos
critérios
da
proporcionalidade
e
da
razoabilidade, acolho em parte o reclamo
recursal, para reduzir o valor fixado a título
de danos morais. Quantum indenizatório
fixado em R$ 7.000,00. Apelação provida
em
parte.

(TJSP;

Apelação
1007325-49.2013.8.26.0100; Relator (a):
Marcos
Gozzo;
Órgão
Julgador:
23a
Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 27a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/05/2016; Data de Registro: 17/05/2016)
AÇÃO DE RESSARCIMENTO
POR
DANOS
-
Transporte
aéreo
Cancelamento de voo, com espera de
aproximadamente dezesseis horas para embarque, sem a devida assistência
Alegação da ré de que houve falha técnica
na
aeronave,
com
necessidade
de
manutenção não programada, o que consiste
em caso fortuito ou força maior, com
exclusão
de
responsabilidade
da
transportadora

Sentença de parcial procedência, com a condenação de indenização por danos morais em R$10.000,00 e danos materiais em
R$4.950,00 Manutenção Falha na
prestação
de
serviços
evidenciada
Responsabilidade objetiva Art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor Risco da
atividade Excludente de responsabilidade
não verificada Dano moral evidenciado
Dever de indenizar Quantum indenizatório
que deve considerar as particularidades do
caso, e ser arbitrado com equilíbrio e
razoabilidade,
de
forma
a
evitar
o
enriquecimento ilícito de quem o recebe e
desestimular
a
conduta
do
ofensor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Finalidades
preventiva,
punitiva
e
ressarcitória Valor fixado em sentença, de
R$10.000,00, que atende a tais finalidades
Decisão mantida Ratificação do julgado -
Aplicação do art. 252 do RITJSP -
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP;
Apelação
1062431-93.2013.8.26.0100;
Relator (a): Spencer Almeida Ferreira;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 23a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/05/2016;
Data de Registro: 10/05/2016).
Assim, verificados diversos percalços
sofridos pela autora (espera no aeroporto, conclusão da viagem
por transporte terrestre, achegada ao destino com 15 horas de
atraso) , evidente a falha na prestação de serviços.
E é evidente a ocorrência de dano
moral.
O dano extrapatrimonial, na espécie, é
in re ipsa, que dispensa prova de maiores reflexos, patrimoniais
ou morais. O dever de indenizar decorre simplesmente da falha
do serviço prestado e da quebra da justa expectativa do
requerente.
É reiterada a jurisprudência relativa a
tais casos:
"AÇÃO
INDENIZATÓRIA
DANOS MORAIS TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL ATRASO DE VOO
Comprovado nos autos que os autores, em
face de atraso de voos, deixaram de chegar
aos destinos em hora previamente ajustada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em face de contrato de adesão e de
resultado, tendo, inclusive, que fazer o
trecho Miami Orlando de ônibus, vez que
perderam a conexão Aplicabilidade do
CDC Caracterizado o descumprimento do
contrato pela má prestação dos serviços,
devendo a empresa ré responsabilizar-se de
forma objetiva pelos danos sofridos - Prova
da existência do dano moral despicienda,
uma vez que, pela evidência dos fatos, são
notórios o cansaço exagerado, os transtornos, aborrecimentos e
constrangimentos por que passaram os
autores Ocorrência de grande atraso que é
suficiente para demonstrar o dano moral
Configurado o dano moral, a estipulação da
indenização deve ser ponderada, suficiente
para
amenizar
o
abalo
emocional
experimentado Indenização reduzida para
R$4.000,00 para cada autor, face às
circunstâncias do caso, especialmente o fato
de que, embora com os atrasos dos voos, os
autores não perderam nenhum dos passeios
previamente programados Sentença
parcialmente
reformada
-
Apelo
parcialmente
provido.
(Apelação
n.
0063514-28.2012.8.26.0576;
Relator(a):
Salles Vieira; Comarca: São José do Rio
Preto; Órgão julgador: 24a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento:
19/05/2016; Data de registro: 31/05/2016).
"
"APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO.
ATRASO EM VOO INTERNACIONAL.
OVERBOOKING.
Sentença
de
procedência. Recurso da companhia aérea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
Requerida fornecedora de serviço Relação
de consumo configurada. Código de Defesa
do
Consumidor
prevalece
sobre
as
convenções internacionais e sobre o Código
Brasileiro de Aviação Jurisprudência do
STJ. Falha na prestação do serviço pela
companhia
aérea
deve
ensejar
a
compensação pelos danos materiais e morais
experimentados. Alegação de más condições
meteorológicas não comprovadas - Ausente
qualquer excludente de responsabilidade.
DANOS MORAIS. Configuração "in re
ipsa", diante dos abalos experimentados
pelos autores em razão do longo atraso no
voo e das dificuldades dele decorrentes
Jurisprudência. Situação que extrapolou o
mero dissabor cotidiano, maculando moral e
psicologicamente os consumidores. Duplo
caráter da condenação - Justa compensação
pelo abalo sofrido, além de causar à
recorrida prejuízo financeiro suficiente para
inibir a reincidência na conduta lesiva
Doutrina. Manutenção em R$ 10.000,00
para cada requerente, nos termos da
jurisprudência desta Câmara e dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. DANOS MATERIAIS.
Comprovação, pelos autores, dos gastos
com hospedagem, transporte e alimentação
Dever da requerida de ressarcir os valores
despendidos.
RECURSO
IMPROVIDO.
(Apelação n. 1004733-61.2015.8.26.0100;
Relator(a): Silvia Maria Facchina Esposito
Martinez; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 24a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 27/10/2016; Data de
registro: 08/11/2016) ".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inegável, portanto, o cabimento de
indenização a fim de reparar os danos morais sofridos pela
autora, posto que a situação narrada na inicial superou o limite
de mero aborrecimento.
Com relação ao quantum, a r. sentença
não comporta reparo.
Não se pode olvidar que a finalidade da
indenização é reparar o dano, punindo o seu causador, de modo a
coibi-lo a reincidir na conduta ilícita e prevenir, de outro lado,
que ocorra o indesejado locupletamento ilícito da vítima.
Assim, no presente caso, entendo
razoável o valor arbitrado pelo MM. Juiz sentenciante, que está
mais de acordo com o seu caráter ressarcitório e punitivo, sem
ofender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
conforme parâmetros adotados por esta C. 24a Câmara de Direito
Privado em casos semelhantes.
Posto isto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
Enfim, com o insucesso do recurso e
dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar
para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao
patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85 do
NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, arbitrados em primeira
instância os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado
da causa, majoro tal verba para 15% do valor atualizado da causa
em favor da parte vencedora, nos termos da legislação
processual vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos
para a solução da demanda.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 21195
Apelação Cível no 1009026-68.2018.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Azul Linhas Aéreas Brasileiras
Apelado: Alda Maria Cavalcante
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
Adota-se o relatório do voto proferido pela
E. Relatora Sorteada, Desembargadora Denise Andréa Martins Retamero.
Com a devida vênia, entende-se necessária a
divergência apenas para dar provimento em parte ao recurso, reduzindo-se
o 'quantum' fixado em sentença a título de indenização por danos morais.
'In casu', trata-se de ação indenizatória por
dano moral ajuizada por passageira em face da Azul Linhas Aéreas
Brasileiras, em que a parte autora alega que o voo do trecho Campinas-
Manaus, originalmente contratado para decolar às 08h15, atrasou 02 horas
devido à necessidade de manutenção da aeronave e, por isso, não pôde
embarcar no voo seguinte (trecho Manaus-Boa Vista, programado para as
11h), razão pela qual não teve alternativa senão finalizar o trajeto mediante
transporte terrestre. Diante do atraso total de 15 horas para chegar ao seu
destino (Boa Vista/RR), requereu indenização por danos morais no importe
de R$15.000,00.
A r. sentença ora recorrida (fls.77/81) julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedente a ação indenizatória, para reconhecer o dano moral sofrido pela
parte autora e condenar a companhia aérea ré a pagar indenização no
montante de R$10.000,00, além das verbas de sucumbência.
Tendo restado incontroverso o atraso do voo
do trecho Campinas-Manaus (voo AD 5066) e a consequente perda do voo
seguinte (Manaus-Boa Vista), sem que a parte apelante tenha demonstrado
qualquer causa excludente de sua responsabilidade em relação a tal fato,
dado que a necessidade de manutenção das aeronaves de sua frota constitui
fortuito interno, está configurado o dever indenizatório da companhia aérea
ré na hipótese dos autos, conforme já consignado pela E. Relatora Sorteada
no voto vencedor por ela apresentado.
Por sua vez, quanto ao valor da indenização,
para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na
fixação do 'quantum' a ser indenizado pelo dano moral, deve-se ter em
conta os fatos que ensejaram o abalo à vítima, o nível econômico do
ofendido e o porte econômico do ofensor.
Isso porque o arbitramento deve ser
significativo de modo a não só compensar a dor, a angústia, o vexame, o
abalo psicológico da vítima, mas também a penalizar o causador do dano,
considerados, pois, a sua contribuição para o sofrimento daquela, o grau de
sua culpa e sua capacidade econômica.
Destarte, tem-se que a fixação não pode ser
excessiva, de modo a causar enriquecimento sem causa à vítima, nem
tampouco irrisória, o que contribuiria para a sensação de impunidade do
prestador de serviços e, consequentemente, estímulo à repetição de fatos
como aquele descrito nos autos.
Sobre o tema, cumpre colacionar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ensinamentos da doutrina:
“Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio
da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do
julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido,
moderado; que guarda uma certa proporcionalidade.
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo,
adequado, necessário e proporcional. A razoabilidade é o
critério que permite cotejar meios e fins, causas e
consequências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para
que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão
nela estabelecida seja adequada aos motivos que a
determinaram;
que
os
meios
escolhidos
sejam
compatíveis com os fins visados; que a sanção seja
proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao
valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de
acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com
a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e
duração do sofrimento experimentado pela vítima, a
capacidade econômica do causador do dano, as
condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias
mais que se fizerem presentes.” (CAVALIERI FILHO,
SERGIO
Programa de Responsabilidade civil

10.ed. São Paulo: Atlas, 2012 p.105 realces não
originais)
Na hipótese dos autos, o voo da parte autora
do trecho Campinas-Manaus, originalmente programado para as 08h15, foi
atrasado em 02h04 devido à manutenção na aeronave, conforme
confessado pela própria parte ré a fls.33, razão pela qual a parte autora não
pôde embarcar no voo do trajeto seguinte (Manaus-Boa Vista), o qual foi
percorrido pela via terrestre, conforme igualmente confessado em
contestação (fls.35).
A quantia indenizatória de R$10.000,00,
fixada pelo d. Juízo de origem, porém, mostra-se excessiva, razão pela qual
deve ser reduzida para R$5.000,00, tendo em vista as peculiaridades do
caso concreto, observados os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, estando, ainda, em consonância com os precedentes desta C.
Câmara para situações semelhantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A respeito, colacionam-se os julgados mais
recentes desta C. Câmara:
1014995-65.2018.8.26.0003
Classe/Assunto: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Relator(a): Walter Barone
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 08/08/2019
Data de publicação: 23/08/2019
Ementa: TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização
por danos morais. Atraso de aproximadamente 08 horas
em
voo
doméstico.
Sentença
de
procedência,
condenando a parte ré ao pagamento de indenização,
no importe de R$5.000,00. Irresignação da parte ré.
Descabimento. Atraso do voo por tempo considerável.
Condição climática referida pela companhia aérea que
não é excludente de responsabilidade na hipótese em
exame, pois a própria ré admitiu que outras companhias
aéreas operavam normalmente no dia 23 de fevereiro de
2018, dia em que a parte autora permaneceu no
aeroporto por mais de 08 horas. Responsabilidade
objetiva da empresa aérea que não se desincumbiu de
comprovar a regularidade da prestação do serviço.
Responsabilidade bem reconhecida. Falta de assistência
suficiente ao passageiro, menor, durante o período de
espera pelo próximo voo, tendo fornecido apenas
voucher para o almoço. Dano moral configurado.
Quantum indenizatório que não comporta redução,
estando em consonância com os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, bem como com
as peculiaridades do caso. Parecer do MP no sentido de
não acolhimento do apelo. Sentença mantida. Aplicação
do art. 252 do RITJSP. Condenação em honorários
advocatícios majorada para o correspondente a 20%
sobre o valor da condenação, observada a gratuidade.
Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC.
Recurso não provido.
1011244-70.2018.8.26.0003
Classe/Assunto: Apelação Cível / Overbooking
Relator(a): Salles Vieira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 31/10/2019
Data de publicação: 08/11/2019
Ementa: "AÇÃO INDENIZATÓRIA TRANSPORTE
AÉREO NACIONAL
OVERBOOKING - DANOS
MORAIS
QUANTUM
JUROS DE MORA

TERMO INICIAL I- Overbooking no voo contratado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelos autores, que ocorreu em virtude de a empresa aérea
ter vendido mais passagens do que os lugares
disponíveis, o que ocasionou a necessidade de
realocação dos autores em outro, o qual, porém, foi
cancelado, culminando com a desistência dos autores da
viagem de carnaval
Transporte aéreo sujeito a
problemas
externos
relativos
às
más
condições
climáticas Dever de pontualidade ínsito ao contrato de
transporte aéreo No caso de impontualidade por fato
externo, contudo, deve o transportador informar o
motivo do atraso e a previsão de horário de partida, além
de prestar aos seus passageiros a adequada assistência
material Ausência de prova no sentido de que os
autores foram precisamente informados da causa do
cancelamento do voo para o qual foram realocados, bem
como da previsão do horário de partida Autores que,
em razão disso, acabaram por desistir da viagem de
carnaval

Prestação
de
serviço
defeituosa

Responsabilidade objetiva da ré - Prova da existência do
dano moral despicienda, uma vez que, pela evidência dos
fatos, são notórios o cansaço exagerado, os transtornos,
aborrecimentos e constrangimentos por que passaram os
autores Impossibilidade de embarque no voo para o
qual adquiriram os bilhetes, sem qualquer justificativa,
que é suficiente para caracterizar o dano moral II-
Configurado o dano moral, a estipulação da
indenização deve ser ponderada, suficiente para
amenizar o abalo emocional experimentado

Indenização bem fixada em R$5.000,00 para cada
autor, face às circunstâncias do caso III- Por se tratar
de responsabilidade contratual, derivada de um contrato
de transporte de passageiros, os juros de mora devem
incidir desde a citação
IV- Sentença mantida

Sentença proferida e publicada quando já em vigor o
NCPC Honorários advocatícios majorados, com base
no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da
condenação Apelo improvido."
Portanto, de rigor o provimento em parte do
recurso de apelação interposto pela companhia aérea ré, apenas para
reduzir para R$5.000,00 o valor da indenização arbitrado na origem,
ficando mantidas, por outro lado, a procedência integral da ação e a
consequente condenação da parte ré nas verbas sucumbenciais, sem a
incidência do disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil ante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o provimento parcial do apelo.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, e com a devida vênia do
voto em sentido contrário apresentado pela E. Relatora Sorteada, pelo meu
voto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao recurso.
WALTER BARONE
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
DENISE ANDREA MARTINS RETAMERO
F5D69ED
14
19
Declarações de
Votos
WALTER ROCHA BARONE
F8B3181
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009026-68.2018.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.